Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. QUOTA-PARTE. BEM DE FAMÍLIA DE TERCEIRO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É possível a penhora de fração ideal de imóvel, caso em que se aplica a técnica expropriatória do art. 843 do Código de Processo Civil, segundo a qual, “tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”.
2. Referida constrição, contudo, não é cabível quanto a bem de família de terceiro, por desproteger a entidade familiar, destinatária da proteção conferida pela Lei 8.009/1990, e por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia, consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal.
3. Ademais, a expropriação do bem na sua totalidade, tal como prescrito no artigo 843 do Código de Processo Civil, acarreta a extinção do condomínio, o que é vedada quando sobre o imóvel incide direito real de habitação, consoante art. 1.322 do Código de Processo Civil.
4. Portanto, seja porque o imóvel se destina a residência de coproprietária, seja porque sobre o bem pende direito real de habitação, inviável a penhora requerida sobre a quota parte do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.